Tribunal: TJDFT
Processo: 0735043-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao cumprimento provisório de sentença, processo n. 0711875-14.2024.8.07.0001, formulado pelo Agravante em razão da existência de Recurso Especial nos autos do processo de conhecimento, in verbis: “No que diz respeito ao requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente cumprimento de sentença, registro que, conforme inteligência do artigo 525, § 6o, do CPC, poderá o juiz, a requerimento da parte executada e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir à impugnação efeito suspensivo. No entanto, este não é o caso dos autos, já que a parte executada não comprovou os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo. Indefiro, portanto, aquele requerimento. No mais, sabe-se que, a rigor do disposto no caput do artigo 520, do CPC, é perfeitamente possível o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, hipótese dos autos. Saliente-se que não se tem qualquer notícia do deferimento de efeito suspensivo nos autos principais, não de modo que não há óbice à continuidade da presente execução provisória. Por fim, em relação à proposta de acordo, registro que não houve manifestação da exequente, conforme certificado (ID 200477940), sendo certo que não se pode obrigar quaisquer das partes a transacionar, razão pela qual nada tenho a prover em relação à referida proposta. Rejeito, portanto, a impugnação ofertada (ID 196589388). Certifique-se o decurso do prazo para pagamento voluntário da dívida. Tendo aquele prazo decorrido, intime-se a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção, juntar aos autos a planilha atualizada da dívida, já com a inclusão da multa e dos honorários advocatícios do cumprimento de sentença, ambos de 10% (artigo 523, § 1o, do CPC), para fins de prosseguimento com a imposição de medidas constritivas.” Em suas razões recursais, a Agravante, reiterando os argumentos apresentados no juízo de origem, aduz que a existência de Recurso Especial, diante da pendência de julgamento, interposto contra o acórdão da Apelação no processo de conhecimento, impediria o processamento do cumprimento provisório de sentença. Tece outras considerações. Cita legislação. Pede a concessão de antecipação de tutela para seja deferida a suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, a sua confirmação. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Isso porque, em regra, o Recurso Especial não é dotada de efeito suspensivo, razão pela qual não constitui óbice para o cumprimento provisório de sentença. Ademais, em consulta aos autos do processo de conhecimento, processo n. 0749496-16.2022.8.07.0001, não consta decisão de suspensão do processo, não sendo suficiente para essa finalidade o simples pedido do Agravante. Indefiro, pois, o pedido liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator